Tribunal: TJSP
Processo: 2126603-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus – Receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Prisão preventiva – Decreto bem fundamentado – Crime hediondo – Art. 310, §2o, do Código de Processo Penal – Gravidade concreta da conduta que autoriza a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal – Constrangimento

Ementa:
Habeas corpus – Receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Prisão preventiva – Decreto bem fundamentado – Crime hediondo – Art. 310, §2o, do Código de Processo Penal – Gravidade concreta da conduta que autoriza a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.